Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. OPERAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, decorrente de fraude em contratação de empréstimo por terceiro e diversas movimentações fraudulentas em nome da requerente perante a instituição bancária ré, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
2. Na inicial, a autora, idosa de 66 anos, narrou que, no dia 28/12/2022, percebeu que não estava conseguindo acessar o aplicativo do banco, vindo a conseguir apenas no dia 01/01/2023, e só no dia 04/01/2023 foi perceber que foi realizado um empréstimo de R$ 5.500,00, valor transferido para terceiro desconhecido, além de outras movimentações fraudulentas. Afirma que o Nubank enviou e-mail com link de alteração de senha do aplicativo, código de segurança referente a solicitação de acesso a conta pelo dispositivo Samsung SM-A037M (Celular Desconhecido), e, logo em seguida, recebeu e-mail no qual o Nubank confirmava a suposta identidade da usuária e autorizava pagamentos e transferências normalmente pelo APP no celular desconhecido. Ademais, informou que no dia da invasão recebeu em sua residência visita de pessoas que se diziam prepostos da empresa OI, as quais afirmaram que havia uma promoção para quem já fosse cliente, momento em que deixou-os entrar, ouviu a promoção e acabou sendo convencida para efetivar a promoção, tendo que informar o número da conta e agência e tirar uma “selfie” para efetivar o cadastro. Afirma que em nenhum momento forneceu a senha de sua conta e que não tinha ideia da conexão entre os dois fatos.
3. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. A Defesa, em suas razões, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, pois a recorrida não faz menção a terceiros que teriam se passado pelo recorrente e que foi através do envio de “selfie” que a recorrente contratou os serviços e autorizou o dispositivo para realizar as transações. Aduziu que não há que se falar que a operação foge do perfil usual da consumidora, pois os clientes possuem liberdade para contratar. Assim, como as transações foram feitas mediante o dispositivo previamente autorizado e senha, não era possível identificar que as operações não foram feitas pela recorrida, ficando configurado um fortuito externo. Sustenta, ainda, que não é cabível a aplicação em danos morais, pois não ficou configurado constrangimento e nem sofrimento que pudesse resultar na condenação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficarem comprovados a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses que não se amoldam ao caso concreto.
6. Ainda, a súmula n. 479 do STJ estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Observa-se que o fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha relativa a abertura de conta, contratação de crédito e outras transações bancárias são consideradas fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesses casos, por eventual dano.
7. Com efeito, a contratação de empréstimo de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
8. No caso concreto, veja-se que os e-mails recebidos pela recorrida indicam que um novo aparelho celular estaria tentado entrar em seu aplicativo, em especial diante da solicitação da alteração da senha de acesso ao aplicativo, corroborado com o envio de um código para acessar o aplicativo pelo celular desconhecido. Inclusive, consta no e-mail a informação “caso esse pedido não tenha sido feito por você ou não reconheça esse dispositivo, entre em contato com a gente o mais rápido possível, pelo chat ou telefone”, o que só confirma que é possível que terceiro fraudador esteja tentando acessar o aplicativo do banco. Ademais, insta salientar, que não é razoável exigir que uma pessoa idosa fique atenta diariamente aos e-mails que recebe para evitar possíveis fraudes, pois, como é de conhecimento de todos, o idoso tende a ter dificuldades com os meios tecnológicos. No caso, ficou demonstrada a fragilidade dos aplicativos bancários.
9. Outrossim, além da selfie, a instituição bancária, a fim de fortalecer o sistema de segurança e evitar fraudes, deveria solicitar a confirmação da operação por meio da biometria digital, em especial quando se trata de contratação de empréstimo bancário, pois diante das redes sociais e do avanço da tecnologia é extremamente fácil conseguir foto de alto padrão para utilizar no reconhecimento facial ou, como no caso dos autos, ludibriar a vítima para conseguir a foto. Além disso, não restou comprovado nos autos que a parte autora forneceu sua senha pessoal para os fraudadores.
10. Além disso, apesar de suas alegações, o banco recorrente não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no seu “internet banking” impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelas instituições.
11. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que, assim, teria oferecido a segurança que o consumidor legitimamente esperava. Ou, ainda, que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Nada disso foi, no entanto, demonstrado.
12. Assim, não merece prosperar, pois, a tese do recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros.
13. Quanto aos danos morais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
14. Assim, somente o dano moral razoavelmente grave deve ser compensado. Meros incômodos ou dissabores limitados à indignação da pessoa e sem qualquer repercussão no mundo exterior não configuram dano moral.
15. No caso em exame, a despeito da falha na prestação dos serviços, não vislumbro a ocorrência de violação aos direitos de personalidade da parte autora. Outrossim, destaco que não há relevância de elementos probatórios a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, em razão da falta de provas de comprovação de situação vexatória e seus desdobramentos na esfera subjetiva da consumidora.
16. Ademais, apesar do comprovado aborrecimentos e contrariedades que a autora suportou, a imposição de indenização por danos morais é regra de exceção e deve ser aplicada aos casos que redundam em constrangimentos acima da normalidade e não em aborrecimentos decorrentes do cotidiano da vida em sociedade.
17. Dessa forma, a sentença merece reparo para decotar a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar em parte a sentença e para decotar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, devendo ser mantido os demais pontos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
19. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
20. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 23.